Tribunal: STF
Processo: AI 338654
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Lei nº 931/61 do Município de Jundiaí. Efeito “cascata”. Vedação. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade do cálculo em “cascata” do adicional por tempo de serviço previsto na Lei nº 931/61, do Município de Jundiaí, por configurar ofensa ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.